Tribunal: STF
Processo: Rcl 66066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sociedade Difusora de Ensino S/S Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal/SP, Processo 0000913-85.2011.5.15.0120, que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O objeto da reclamação é a decisão de primeiro grau em que o juiz não conheceu do pedido de suspensão da execução em face da mesma com base no Tema 1232 do STF - desrespeitando a autoridade deste Tribunal Superior.



    […]



    A reclamante não fez parte do polo passivo da reclamação trabalhista em epígrafe não tendo, portanto, participado da fase de conhecimento e exercido o direito constitucional ao contraditório. 



    […]



    Como pode ser verificado pelos fatos expostos acima a reclamante foi incluída no polo passivo na fase de execução por meio da penhora de seus bens – e o juízo como dito acima apresentou para tanto o fundamento de mesmo grupo econômico – folha 499 dos autos da reclamação trabalhista em anexo.



    […]



    A reclamante, com base no tema 1232 requereu ao juízo a suspensão da execução até o julgamento final dos recursos extraordinários e a fixação da tese definitiva, isso porque, se a execução continuar em andamento e seus bens vierem a ser expropriados e ela for excluída do polo passivo o prejuízo será irreparável, pois como recuperar seus bens já eventualmente arrematados.



    No entanto, como dito e comprovado o pedido foi negado.”



    Ao final, requer “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal determinando a suspensão da execução trabalhista em face da aqui reclamante até o julgamento do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida – Tema 1232”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJ-e de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ora Reclamante foi incluída no polo passivo da execução trabalhista por se tratar de empresa do mesmo grupo econômico do qual faz parte a empresa executada. Sobre o ponto, assim se manifestou o Juízo reclamado (eDoc. 34):



    “Não obstante a certidão do Sr. Oficial de Justiça de que os bens de matrículas 26.158, 24.533 e 12.518 do CRI de Jaboticabal pertenceriam supostamente a empresa diversa, é fato que a própria reclamada indicou bem à penhora conforme petição de id. f9fab3fe e seus anexos, que pertence à empresa SOCIEDADE DIFUSORA DE ENSINO E CULTURA, sendo a reclamada e referida empresa parte de mesmo grupo econômico, conforme confessado pela própria parte.



    A reclamada sequer alegou qualquer nulidade na penhora de tais bens, ou negou sua propriedade nas inúmeras oportunidades em que falou nos autos, após a indicação dos mesmos pelo autor, e a determinação do E. TRT pelo acordão de id. da17ac0.



    Em verdade, é fato público e notório que a reclamada e a empresa SOCIEDADE DIFUSORA DE ENSINO E CULTURA constituem um mesmo grupo econômico, desde longa data, havendo inúmeros processos perante este Juízo, nos quais tais bens foram indicados à penhora por uma, para garantia de débitos de outra, conforme se infere da matrícula dos mesmos.



    Assim, a petição de id. 71be95c da reclamada não só atenta contra a boa ordem processual como constitui tentativa grosseira de induzir o Juízo à erro, pois sequer se fez acompanhar das matriculas de tais bens, ciente a parte de que produziria prova contra si mesma. 



    A atitude desleal da reclamada não deve passar impune motivo pelo qual aplico à mesma multa por litigância de má-fé, no importe de 10% do valor da execução, em benefício do autor, nos termos do artigo 793-B, II, IV, V e VI da CLT.



    Ao Sr. Oficial de Justiça para imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos da ordem do E. TRT, já transitada em julgado.”



    Em seguida, a Sociedade Difusora de Ensino S/S Ltda. interpôs sucessivos Agravos de Petição, os quais tiveram processamento negado por ausência de comprovação da garantia do juízo, com determinação de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 26.157, ensejando, por sua vez, a interposição de Agravo de Instrumento. 



    Como se vê, a Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. Nota-se que o pedido para inclusão da empresa no polo passivo da demanda ocorreu diretamente do fato de a Reclamante ser integrante do mesmo grupo econômico da Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura, executada na origem.



    Considerando tais premissas, observa-se a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. O Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62063 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ-e de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ-e de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 65.032, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e de 16/02/2024; e RCL 60.678, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0000913-85.2011.5.15.0120 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente